Tribunal: STF
Processo: ARE 1492541
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDO ESPECIAL. LEI Nº 7.347, DE 1985. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. Ação civil pública. Alegação de aterramento de manguezal e construção irregular em área de proteção permanente. Instauração de inquérito civil. Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Agravo de instrumento interposto contra decisão que decretou a revelia do réu, que não foi conhecido, porque deserto. Dever de preservação do meio ambiente assegurado na Constituição da República Federativa Brasileira (artigo 225). Consoante o entendimento da Superior Tribunal de Justiça, trata-se de um dever fundamental, que não se resume apenas em um mandamento de ordem negativa, consistente na não degradação, mas possui também uma disposição de cunho positivo que impõe a todos – Poder Público e coletividade – a prática de atos tendentes a recuperar, restaurar e defender o ambiente ecologicamente equilibrado. Nesse sentido, a elaboração do plano de manejo é essencial para a preservação da Unidade de Conservação, pois é nele que se estabelecem as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade. (REsp 1163524/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/5/2011, DJe 12/5/2011). Réu que alega seu desconhecimento sobre ser a área de proteção ambiental; e, ainda, que o imóvel nela construído lhe serve de moradia e à sua família, a configurar bem indisponível. Desconhecimento da lei que não afasta a ilegalidade do ato cometido. Discussão restrita à ocupação irregular e danosa ao meio ambiente, que se vê demonstrada nos autos. Parecer da Procuradoria de Justiça em consonância quanto ao mérito da demanda. Condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que não se mostra cabível. Artigo 18 da Lei nº 7.347/1985. Necessária atenção, por equidade, ao princípio da simetria. RECURSOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (e-doc. 18, p. 4, grifos nossos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 27).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 5º, “caput”, e 128, § 5º, inc. II, al. “a”, da Constituição da República. 



    3.1. Argumenta que “o fato de a vedação para a percepção de honorários, contida no artigo 18 da Lei nº 7347/85 (Lei da Ação Civil Pública), ser direcionada apenas às hipóteses de sucumbência do autor da ação não implica em violação à isonomia.” (e-doc. 32, p. 11).



    3.2. Sustenta que “a finalidade social que anima o art. 18 da Lei n.º 7.347, qual seja, a facilitação do acesso à tutela jurisdicional coletiva, não se estende aos réus da ação civil pública, que não podem ser isentados do pagamento das verbas sucumbenciais em proveito do autor coletivo. Não há aqui diferenciação arbitrária nem absurda, vedada constitucionalmente, mas a busca por uma igualdade material.” (e-doc. 32, p. 12).



    3.3. Pede “seja admitido e provido o recurso, para que a recorrida seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios, a serem destinados ao Fundo Especial do Ministério Público.” (e-doc. 32, p. 20).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas nº 279 e nº 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 41, p. 7-9).



    5. O agravante alega que “a análise das razões expostas no Recurso Extraordinário interposto pelo Parquet não demanda reexame de fatos ou provas dos autos.” (e-doc. 49, p. 5).



    5.1. Afirma que “o Ministério Público impugna de forma circunstanciada o entendimento de que, face ao princípio da simetria, seria incabível a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do Parquet, o que afasta a incidência da Súmula 284/STF.” (e-doc. 49, p. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece provimento.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) Por fim, de outro viés, não assiste também razão ao Ministério Público, para que condenado o réu ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, porquanto assente a jurisprudência de ser descabida, face ao princípio da simetria, a condenação em verba honorária sucumbencial em seu favor, o qual, por sua vez, só pode ser condenado em tal verba, no caso de comprovada má-fé no ajuizamento da demanda, o que se opõe, por equidade, em benefício daquele. Confira-se:



    ‘(...) IV - No mérito, tem-se que a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/85. (...)’” (e-doc. 18, p. 7-8).



    8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 428.324/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, assentou que o art. 128, § 5º, inc. II, al. “a”, da Constituição da República apenas estabelece vedação ao recebimento por membro do Ministério Público, a qualquer título e sob qualquer pretexto, de honorários, percentagens ou custas processuais, sem prever, contudo, disciplinamento sobre a possibilidade de recolhimento de honorários a Fazenda Pública ou a Fundo indicado pelo Ministério Público:



     



     “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MINISTÉRIO PÚBLICO. Longe fica de vulnerar o inciso II do § 5º do artigo 128 da Constituição Federal pronunciamento judicial no sentido de não se mostrarem devidos honorários advocatícios em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público e julgada procedente considerada a articulação de a verba ser recolhida à Fazenda Pública.”



     (RE nº 428.324/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 15/09/2009, p. 05/11/2009).



    8.1. Confira-se trecho do voto condutor do referido precedente, RE nº 428.324/DF:



    “Observem a norma do artigo 128, § 5º, inciso II, da Constituição Federal. Revela ser vedado a membro do Ministério Público receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais. Em momento algum, o dispositivo prevê o direito de a Fazenda Pública ver recolhidos aos respectivos cofres os honorários advocatícios devidos pela parte vencida em ação civil pública julgada procedente. A regência da matéria não é constitucional. Decorre de interpretação do Código de Processo Civil. Em síntese, o que decidido pela Corte de origem não implica transgressão do artigo 128, § 5º, inciso II, da Carta da República, porque o preceito não versa sobre o conflito trazido ao Supremo. Desprovejo o extraordinário.” (grifos nossos).



    9. Assim, somente a partir da reapreciação da legislação infraconstitucional, Código de Processo Civil e Lei nº 7.347, de 1985, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO AUTORA. INCIDÊNCIA DA LEI 7.347 DE 1985. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ex vi do artigo 1.022 do CPC/2015. 2. In casu, a decisão embargada incidiu em omissão ao deixar de observar a incidência, na espécie, da Lei federal 7.347/1985, cujo artigo 18 isenta de despesas processuais e honorários advocatícios o autor da ação civil pública, salvo nos casos de comprovada má-fé. 3. Embargos declaratórios PROVIDOS, para excluir da parte dispositiva do acórdão embargado a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, mantendo-se, contudo, o DESPROVIMENTO do recurso extraordinário com agravo.”



    (ARE nº 1.292.718-AgR-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 11/10/2021, p. 26/10/2021, grifos nossos).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS DE PESSOA HIPOSSUFICIENTE. REPATRIAÇÃO DE RESTOS MORTAIS DE BRASILEIRO FALECIDO NO EXTERIOR. DIREITO À INCLUSÃO SOCIAL. 1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade da atuação do Ministério Público na defesa de interesses indisponíveis de pessoa individualizada. Precedentes. 2. Do mesmo modo, esta Corte também entende pela legitimidade ministerial para efetivação de direitos de índole individual indisponível de pessoa hipossuficiente relacionados à dignidade da pessoa humana, à locomoção, à saúde, à educação e à inclusão social, como no presente caso. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



     (ARE nº 1.297.300-AgR-Terceiro/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/06/2023, p. 16/06/2023).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA REVOGAR A DECISÃO QUE HAVIA CONCEDIDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PRETENDIDA. NATUREZA PRECÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. PRETENSÃO DE SUPERAÇÃO DO REFERIDO ÓBICE PROCESSUAL, BEM COMO DA EXCLUSÃO DA MULTA IMPOSTA NO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.021, § 4º, DO CPC E ART. 18 DA LEI FEDERAL 7.347/1985. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. No caso, incide o óbice da Súmula 735 do STF, considerando que se trata de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido nos autos de agravo de instrumento em que se discute a manutenção do pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida. 2. Aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do julgamento unânime do agravo regimental pela Segunda Turma desta Corte que, reconhecendo a sua manifesta improcedência, negou-lhe provimento. 3. O art. 18 da Lei Federal 7.347/1985, isenta o autor da ação civil pública das despesas processuais e de honorários advocatícios, salvo nos casos de má-fé. No entanto, tal dispositivo não autoriza a exclusão da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados com a manutenção da multa aplicada no julgamento do agravo regimental.”



    (ARE nº 1.271.942-AgR-Segundo-ED/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 26/10/2021, grifos nossos).



    9.1. No mesmo sentido decisão monocrática por mim proferida no ARE nº 1.411.594/RJ, j. 02/01/2024, p. 08/01/2024.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    11. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator